Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708711-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA APELADO: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA D E S P A C H O Considerando a preliminar de decadência arguida nas contrarrazões de ID 37904722, intime-se a parte autora apelante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora